Tribunal: TCU
Processo: 031.627/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades acerca de perda de vacinas contra covid-19, por expiração de validade, armazenadas nos estoques dos entes subnacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos à representação formulada por equipe de auditoria, em face de possíveis irregularidades acerca de perda de vacinas contra a covid-19, por expiração de validade, armazenadas nos estoques dos entes subnacionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU (RITCU), da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilhas de imunizantes atualizadas, referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024, com os seguintes dados de vacinas contra a covid-19, distribuídas ou a distribuir aos Estados, Municípios e Distrito Federal, categorizando os dados por "UF de destino", "Município de destino", "Fabricante", "Quantidade de doses", "Número do lote", "Data de validade", "vencidas", e "a vencer", em formato .xlsx ou .xls; 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, apresente plano de ação, identificando as medidas a serem adotadas, os responsáveis por cada uma delas e os prazos para a implementação, com vistas ao monitoramento do processo de distribuição-vacinação-registro de vacinas contra a covid-19, definindo as intervenções necessárias, incluindo, dentre essas, os acertos pertinentes junto ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e ao Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e as a seguir apontadas: 9.2.2.1. identificação de imunizantes vencidos contra a covid-19 nos Estados, Municípios e Distrito Federal, referentes aos anos de 2022 e 2023, utilizando-se os sistemas corporativos de registro, categorizando os dados por "UF de destino", "Município de destino", "Fabricante", "Quantidade de doses", "Número do lote" e "Data de validade", em formato .xlsx ou .xls; 9.2.2.2. correção das inconsistências de registro, como duplicidade, falta ou atraso de informações, adotando medidas junto às secretarias de saúde envolvidas, com apoio, se necessário, do Conass e Conasems; 9.2.2.3. levantamento das causas das perdas de imunizantes contra a covid-19, identificando as devidas responsabilidades; 9.2.2.4. estabelecimento de diretrizes para correção das inconsistências, a fim de identificar o quantitativo efetivo de perdas de vacinas por expiração de validade; 9.2.2.5. identificação dos imunizantes contra a covid-19, a vencer no ano de 2023 e 2024, nos Estados, Municípios e Distrito Federal, utilizando-se os sistemas corporativos de registro, categorizando os dados por "UF de destino", "Município de destino", "Fabricante", "Quantidade de doses", "Número do lote" e "Data de validade", em formato .xlsx ou .xls; e 9.2.2.6. estabelecimento de orientações gerais para Estados, Municípios e Distrito Federal para mitigar perdas de vacinas contra a covid-19 por expiração de data de validade, subsidiariamente às já produzidas pela Nota Técnica 1/2023-CGICI/DIMU/SVSA/MS, para situações em que a cobertura vacinal não apresente demanda suficiente para consumo das vacinas em estoques no almoxarifado desses entes subnacionais; 9.3. determinar à AudSaúde que dê prosseguimento às apurações relativas à perda de vacina por expiração de validade e, se for o caso, em decorrência das informações obtidas a partir do cumprimento do presente acórdão, promova a identificação dos responsáveis; 9.4. recomendar ao Ministério da Saúde o desenvolvimento de ferramentas que possibilitem conhecer os estoques dos entes subnacionais para promoção de ações coordenadas, inclusive com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), para mitigação das perdas de vacina por expiração de validade e proporcione maior eficiência na utilização dos recursos empreendidos na aquisição de vacinas da covid-19.